Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-55.2023.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-55.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENILVALDO GOMES DE ARRUDA - CPF: 828.171.891-91 (APELANTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), JOAO DE FRANCA - CPF: 304.754.901-00 (APELADO), LIGIA KAROLINE DE FRANCA SCARPAT - CPF: 068.820.311-69 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MA-FÉ CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO VERIFICADA. FRAUDE ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA OBJETIVA DO ADQUIRENTE PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos por adquirente de veículo automotor, mantendo a restrição e a titularidade do bem em favor do proprietário originário, reconhecido como vítima de fraude na cadeia negocial antecedente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação, à luz do art. 489, § 1o, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) saber se o embargante comprovou a condição de terceiro adquirente de boa-fé, apta a afastar os efeitos da fraude verificada na alienação anterior do bem.

III. Razões de decidir

A sentença enfrentou de modo suficiente e coerente os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, analisando o contexto fático-probatório, a cronologia das transferências, a ausência de cautela objetiva do adquirente e as peculiaridades do negócio, inexistindo violação ao dever constitucional e legal de fundamentação.

A inexistência de restrição registral no momento da aquisição não é suficiente, por si só, para caracterizar a boa-fé do terceiro, sobretudo quando evidenciadas circunstâncias objetivas que indicam irregularidade do negócio, tais como fraude antecedente reconhecida, preço significativamente inferior ao de mercado, informalidade contratual, forma atípica de pagamento e atuação do adquirente como profissional do ramo.

A proteção conferida ao terceiro pela Súmula 375 do STJ não prevalece quando o conjunto probatório revela elementos concretos aptos a afastar a presunção de boa-fé, sendo legítima a manutenção da propriedade do bem com o titular originário lesado pela fraude.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença enfrenta, de forma suficiente e coerente, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

2. A inexistência de restrição registral não assegura, por si só, a boa-fé do adquirente profissional, quando presentes circunstâncias objetivas que evidenciam a irregularidade do negócio e a ausência de cautela exigível.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 674 a 681; CC, arts. 113 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Denilvaldo Gomes de Arruda
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000928-55.2023.8.11.0030, movido em face de
João de França
, julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença recorrida (proferida oralmente em audiência de instrução e julgamento realizada em 18.09.2025)
julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro
, reconhecendo a ausência de boa-fé do embargante na aquisição do bem (veículo caminhão Ford, modelo F-4000, placa IFW-5G01, fabricação/modelo 1978/1978, Renavam 574232958, relacionado à Ação de Busca e Apreensão no 1000550-36.2022.8.11.0030, com valor da causa de R$ 50.000,00) e, por conseguinte, mantendo a posse e propriedade do veículo com o embargado João de França. Ao final, condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC e determinou a manutenção da restrição veicular até o trânsito em julgado, consignando que, mantida a sentença, expedir-se-ia mandado ao Detran/MT para registro do bem em nome do embargado.

Consta do
decisum
oral, em síntese substancial: (i) o reconhecimento de que João de França foi vítima de fraude, pois anunciou o veículo, negociou e transferiu, mas não recebeu o preço ajustado (R$ 76.000,00), tendo sido ludibriado por cheque sem fundo, fraude reconhecida na ação conexa; (ii) apontamento de que a primeira consulta do embargante ao Detran/MT, em 22/06/2022, ainda indicava o embargado como proprietário, e que o embargante iniciou o trâmite de aquisição em 30.06.2022, poucos dias após a alienação ao intermediário Itamar Moraes da Silva, havendo múltiplas transferências em curtíssimo espaço; (iii) realce de fatores reputados incompatíveis com a alegada boa-fé: atuação do embargante como comerciante de veículos sem evidência documental do ramo empresarial indicado, ausência de contrato formal com o alienante, estrutura negocial informal e forma de pagamento atípica (entrega de veículo Fiat Strada em nome de pessoa jurídica vinculada ao embargante, transferido a terceiro Anderson Lidovino da Silva a pedido do alienante, além de apenas R$ 5.000,00 transferidos), além de diferença considerável entre o preço “anunciado” (R$ 76.000,00) e o preço efetivo (R$ 50.000,00), concluindo que o embargante, como profissional do ramo, atuou com “cegueira deliberada” e violou a boa-fé objetiva e subjetiva, inclusive sob a ótica interpretativa do negócio à luz das práticas de mercado (mencionando o art. 113 do CC).

Inconformado, o embargante Denilvaldo Gomes de Arruda recorre. Em suas razões de apelação sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, por suposta violação ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, e ao art. 93, IX, da CF, afirmando que o juízo não teria enfrentado argumentos relevantes, limitando-se a juízos abstratos sobre “
cegueira deliberada
”, além de não analisar, segundo a ótica recursal, (1) a inexistência de restrição Renajud/Detran, (2) a tradição como modo de aquisição de bem móvel (art. 1.267 do CC) e (3) a incidência da Súmula 375/STJ.

No mérito, alega ser terceiro adquirente de boa-fé, afirmando ter adquirido de Itamar Moraes da Silva o caminhão Ford/F4000, 1978, placa IFW-5G01, por R$ 50.000,00, após diligente consulta ao Detran/MT sem apontamento de restrições, sustentando presunção de boa-fé e indevida inversão do ônus da prova (art. 373, II, CPC); (iii) combate especificamente os fundamentos sentenciais: (a) “preço vil”, sustentando ausência de prova pericial/avaliação e variabilidade do preço de veículo antigo; (b) alegada informalidade da atividade comercial, afirmando irrelevância do objeto social/CNAE; (c) inexistência de contrato escrito, afirmando validade do contrato verbal; e, ao final, requer: (a) acolhimento da preliminar para anular a sentença; ou (b) reforma total para julgar procedentes os embargos de terceiro e reconhecer a boa-fé do apelante com a consequente transferência do veículo; (c) condenação do apelado em custas e honorários (art. 85, §§ 2o e 11, CPC); e (d) prequestionamento dos arts. 489, §1o, 674 a 681 do CPC, art. 1.267 do CC e Súmula 375/STJ.

Contrarrazões apresentada por João de França, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e manutenção da sentença, enfatizando a ausência de boa-fé do apelante, notadamente por ser comerciante de veículos, pelas circunstâncias suspeitas do negócio e pela discrepância de preço, invocando inclusive a ideia de “cegueira deliberada” e defendendo relativização do argumento baseado em consulta ao Detran e na Súmula 375/STJ; requer, ainda, a majoração de honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos de terceiro oposto por Denival Gomes de Arruda contra João de França.

Extrai-se da inicial, que o embargante adquiriu de boa-fé o veículo caminhão marca Ford, modelo F4000, placa IFW5G01, fabricação modelo 1978, do senhor Itamar Moraes da Silva, pelo valor de R$ 50 mil. Aduziu que exerce atividade profissional de compra e venda de automóveis e o bem seria lançado no mercado de consumo para revenda. Relatou que tomou todas as medidas necessárias para assegurar que o bem estava livre e desembaraçado, razão pela qual preencheu a sua desoneração e o reconhecimento da sua propriedade sobre o caminhão. Pugnou pela concessão da tutela de urgência, no id. Juntou documentos.

Foi recebida a inicial e deferida a tutela de urgência.

Apresentada contestação, o requerido arguiu ilegitimidade passiva do embargante, porque o bem não lhe pertence. Contou que o suposto negócio teve como contraprestação o veículo Fiat Strada, cuja transferência ocorreu em nome de terceiro estranho Alide. Além disso, sustentou que houve mera intenção de venda, mas não a propriedade, pois é ainda do polo passivo da demanda originária. Inobstante, afirmou que o negócio foi firmado, com preço vil, uma vez que Itamar comprou o bem dias antes por R$ 76 mil, mas revendeu por R$ 50 mil. Juntou documentos.

Foi apresentada Impugnação à contestação.

A decisão saneadora foi proferida no id. 180347924. A preliminar foi afastada, como pontos controvertidos, foram fixados a aquisição do veículo com boa-fé pelo embargante e a existência de preço vil.

A regra geral para o ônus probatório foi estabelecida, por fim, as partes foram instadas para especificação de provas. O embargante pugnou pelo depoimento pessoal do embargado e pela produção da prova testemunhal. O embargado, por sua vez, pugnou pelo depoimento pessoal do embargante e realização de prova pericial para comprovar a origem e propriedade do veículo, dado como parte do pagamento pela F4000.

No id. 202217244 foi deferida a prova oral e indeferida a pericial. A audiência de instrução e julgamento ocorreu na data de 18 de setembro de 2025. A prova oral foi colhida e as partes apresentaram alegações finais orais.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente o feito,
condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC e, por fim, determinou a manutenção da restrição veicular até o trânsito em julgado, consignando que, mantida a sentença, expedir-se-á mandado ao Detran/MT para registro do bem em nome do embargado.

Inconformado

o embargante Denilvaldo Gomes de Arruda recorre. Em suas razões de apelação sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, por suposta violação ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, e ao art. 93, IX, da CF, afirmando que o juízo não teria enfrentado argumentos relevantes, limitando-se a juízos abstratos sobre “
cegueira deliberada
”, além de não analisar, segundo a ótica recursal, a inexistência de restrição Renajud/Detran, a tradição como modo de aquisição de bem móvel (art. 1.267 do CC) e a incidência da Súmula 375/STJ.

No mérito, alega ser terceiro adquirente de boa-fé, afirmando ter adquirido de Itamar Moraes da Silva o caminhão Ford/F4000, 1978, placa IFW-5G01, por R$ 50.000,00, após diligente consulta ao Detran/MT sem apontamento de restrições, sustentando presunção de boa-fé e indevida inversão do ônus da prova (art. 373, II, CPC); (iii) combate especificamente os fundamentos sentenciais: (a) “preço vil”, sustentando ausência de prova pericial/avaliação e variabilidade do preço de veículo antigo; (b) alegada informalidade da atividade comercial, afirmando irrelevância do objeto social/CNAE; (c) inexistência de contrato escrito, afirmando validade do contrato verbal; e, ao final, requer: (a) acolhimento da preliminar para anular a sentença; ou (b) reforma total para julgar procedentes os embargos de terceiro e reconhecer a boa-fé do apelante com a consequente transferência do veículo; (c) condenação do apelado em custas e honorários (art. 85, §§ 2o e 11, CPC); e (d) prequestionamento dos arts. 489, §1o, 674 a 681 do CPC, art. 1.267 do CC e Súmula 375/STJ.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida ao Colegiado, tal como deduzida pelo apelante, envolve o exame da preliminar de nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação, à luz do art. 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX, da CF. No mérito, a verificação da boa-fé (ou não) do terceiro embargante/apelante na aquisição do veículo Ford F-4000, placa IFW-5G01, em contexto no qual o embargado João de França foi reputado vítima de fraude na negociação antecedente (ação conexa no 1000550-36.2022.8.11.0030), tendo o juízo de origem concluído pela improcedência dos embargos de terceiro e manutenção do bem na esfera jurídica do embargado.

Inicialmente passo a análise da preliminar de

nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (art. 489, § 1o, CPC; art. 93, IX, CF) suscitada.

O apelante sustenta nulidade sob o argumento de que a sentença não teria enfrentado todos os fundamentos relevantes por ele deduzidos, notadamente a inexistência de restrição no Detran/Renajud, a tradição como forma de aquisição (art. 1.267 do CC) e a Súmula 375/STJ.

É cediço que o art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe, em literalidade, que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”.

O art. 489 do CPC, por sua vez, estabelece os elementos essenciais da sentença e, em seu § 1o, fixa hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão. Importa transcrever, na extensão pertinente ao que foi invocado pelo próprio recorrente,
verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Feito esse enquadramento normativo, e analisando detidamente os autos, evidencia-se que a sentença oral, tal como transcrita, contém fundamentação suficiente, coerente e ancorada em elementos fáticos específicos dos autos, não se limitando a fórmulas genéricas como quer fazer crer o apelante.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau: (a) delimitou expressamente a controvérsia (“a aquisição de boa-fé ou não do veículo objeto da demanda”); (b) contextualizou o panorama fático, com destaque para a fraude antecedente sofrida por João de França, que registrou o B.O no dia 08.06.2022, comunicando a ocorrência de apropriação indébita por parte de Itamar Moraes da Silva (id. 90673670); (c) enfrentou a cronologia objetiva das consultas ao DETRAN/MT e do início do trâmite de aquisição pelo embargante, salientando a proximidade temporal entre as transferências; (d) examinou os elementos que infirmavam a boa-fé alegada, tais como: a ausência de contrato, informalidade do negócio, forma de pagamento, discrepância de preço e o fato de o embargante declarar-se profissional do ramo; consignando, de modo expresso, que “mesmo inexistindo restrição ou gravame no registro do veículo”, ainda assim, o embargante não teria agido com a cautela esperada, apontando fundamento jurídico interpretativo ligado às práticas de mercado, mencionando o art. 113 do Código Civil, para sustentar que o negócio não ostentava aparência de regularidade apta a ocultar a origem fraudulenta do bem.

Assim, diversamente do que alega o apelante, houve sim o enfrentamento dos aspectos nucleares: a inexistência de restrição no registro foi considerada, porém, reputada escusa insuficiente diante do contexto, posto que o Sr. Itamar de quem o apelante efetuou a compra do veículo, possui inúmeros registros na Polícia Judiciaria Civil imputando-lhe a pratica contumaz do crime de estelionato (boletins de ocorrências); o modo de aquisição e a alegação de boa-fé foram o cerne do julgamento e a argumentação foi lastreada em circunstâncias concretas extraídas do conjunto probatório e da audiência (inclusive depoimentos e documentos), com conclusão explícita pela ausência de boa-fé do embargante e a improcedência do pedido.

Acresça-se, por rigor metodológico, que o dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de aderir à tese da parte: é possível que o julgador aprecie os argumentos essenciais e, ainda assim, conclua em sentido oposto ao pretendido pelo recorrente, o que não configura nulidade.

Nessa linha,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Superada a preliminar, passa-se a análise do mérito.

Consoante se vê das razões recursais, o apelante insiste na tese de terceiro de boa-fé e na centralidade da ausência de restrição no Detran/MT, invocando a Súmula 375/STJ e alegando inversão indevida do ônus da prova.

De fato, consoante o disposto na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Entretanto, dois pontos merecem especial atenção, à luz do próprio contexto delineado na sentença: Primeiro
,
que o juízo de origem não julgou com base em presunção abstrata contra o terceiro, mas sim, a partir de um conjunto de circunstâncias concretas que, na ótica judicial, afastaram a boa-fé
,
e isso é decisivo, pois a própria Súmula 375/STJ admite a superação da proteção ao terceiro, quando há prova (direta ou indiciária robusta) de má-fé do terceiro adquirente.

Segundo que, ainda que se valorize a segurança das informações registrais, a sentença foi explícita ao registrar que a inexistência de restrição/gravame no registro não bastou, porque o negócio se apresentou como não regular à luz das práticas do mercado, especialmente considerando a condição do adquirente como profissional do ramo de compra e venda de veículos.

Essa leitura, de que a boa-fé não é um salvo-conduto automático quando o próprio contexto revela sinais objetivos de anomalia negocial (a ausência de contrato, informalidade do negócio, forma de pagamento, discrepância de preço), é precisamente o que sustenta o fundamento jurídico da sentença, até porque a simples consulta ao Detran não “transforma um negócio suspeito em um ato de boa-fé”, sobretudo quando o adquirente é comerciante do ramo e havia discrepância expressiva do valor do bem comercializado.

Com efeito, do conteúdo transcrito da sentença oral, sobressaem circunstâncias que, concatenadas, fornecem suporte racional à conclusão de improcedência, sendo elas, a:

1.

Fraude antecedente contra João de França
: o juízo considerou comprovado que o embargado foi vítima de fraude, pois transferiu o bem e não recebeu o preço, tendo sido enganado por cheque sem fundo, inclusive com reconhecimento dessa fraude em processo conexo (Ação Anulatória Contratual Com Pedido Cautelar de Sequestro de Automóvel n. 1000550-36.2022.8.11.0030).

2.

Cronologia e proximidade temporal
: destacou-se que em consulta em 22.06.2022, ainda figurava o embargado como proprietário do bem (com comunicação de venda à Itamar) e início do trâmite de aquisição pelo embargante em
30.06.2022
, com “múltiplas transferências em curto espaço de tempo”, viabilizando duas fraudes com o mesmo veículo (a venda pelo embargado sem o recebimento do valor do veículo e a venda ao embargante por preço inferior ao de compra, pelo Sr. Itamar (estelionatário contumaz).

3.

Condição profissional do adquirente e dever de cautela
: o embargante declarou atuar na compra e venda de veículos, mas o juízo registrou que, em consultas sistêmicas (“Sniper”), não visualizou empresa no ramo alegado, tendo constatado outras empresas, de diversos ramos de atividade, em nome do embargante.

4.

Ausência de contrato e informalidade incompatível com a alegada profissionalidade
: o julgador ressaltou a inexistência de contrato formal entre o embargante e o alienante (Itamar), o que, aumentou a insegurança do negócio firmado e entendeu “diametralmente oposta” a conduta do embargante à do embargado, o qual teria documentado a transação.

5.

Forma de pagamento atípica e triangulação
: consignou-se que apenas R$ 5.000,00 foram transferidos ao alienante (Itamar), e que parte do pagamento envolveu veículo transferido a terceiro estranho ao negócio (Anderson Lidovino da Silva), por solicitação do alienante segundo o próprio embargante.

6.

Discrepância de valores e “vantagem econômica”
: o embargado anunciou

veículo, objeto da ação, por
R$ 76.000,00
e o embargante adquiriu por
R$ 50.000,00
, diferença reputada grande e incomum, especialmente para quem atua no ramo, associada à rapidez do negócio (cerca de oito dias da transferência ao fraudador Itamar).

Com base nesse encadeamento, o Magistrado de primeiro grau concluiu que, ainda que inexistisse restrição no registro do veículo, o embargante “não agiu com a cautela esperada”, tendo atuado com “cegueira deliberada” e violado a boa-fé objetiva e subjetiva, inclusive sob função interpretativa do negócio segundo práticas do mercado (com menção ao art. 113 do CC). Somado a isso, o embargante não diligenciou quanto a efetividade da compra e venda do veículo entre o embargado (que constava como proprietário na data da aquisição pelo embargante) e Sr. Itamar, posto que, repito, João de França, ora embargado, registrou o B.O no dia 08.06.2022 (antes da compra do veículo pelo embargante), informando o não recebimento do valor por parte de Itamar (ocorrência de apropriação indébita) que vendeu o veículo ao embargante.

Dito isso, em que pese o apelante isolar cada elemento (preço, informalidade, ausência de contrato) como se, individualmente, fosse insuficiente para a caracterização da má-fé, verifica-se que a sentença operou-se por convergência indiciária (conjunto de condutas incompatíveis com a demonstração de boa-fé), método clássico de valoração racional da prova em matéria de boa-fé, sobretudo quando o caso envolve uma cadeia negocial curta, com fraude reconhecida na origem e com atos de circulação patrimonial em sequência acelerada.

Assim, ainda que se admita, em tese, a validade de contrato verbal e a variabilidade do preço de veículo antigo, o que se examina aqui é a aparência de regularidade do negócio concreto e a diligência exigível do adquirente em face dos sinais objetivos de risco, tanto mais quando o próprio adquirente afirma atuar profissionalmente na compra e venda de veículos.

Nessa perspectiva, a invocação da Súmula 375/STJ - que efetivamente protege o terceiro de boa-fé na ausência de registro, deslocando ao interessado o ônus de demonstrar má-fé, não socorre o apelante quando o conjunto fático-probatório, tal como reconhecido pelo juízo
a quo
, revela elementos suficientes para afastar a boa-fé.

Por oportuno, reforça-se, em termos gerais, que a própria orientação jurisprudencial correlata à Súmula 375/STJ trabalha com a ideia de que, inexistindo registro, caberá ao credor/parte interessada demonstrar a má-fé, mas tal má-fé pode ser evidenciada a partir das circunstâncias do negócio e do comportamento do adquirente, especialmente quando o caso não ostenta a normalidade esperada do tráfego jurídico.

Diante disso, reputo que o apelante não logrou infirmar a conclusão do primeiro grau acerca da ausência de boa-fé, pois suas razões recursais permanecem, em larga medida, no plano de afirmações gerais, sem desconstituir o núcleo concreto reconhecido na sentença: rapidez das transferências, fraude antecedente, discrepância econômica relevante, informalidade incompatível com a condição declarada de profissional do ramo, e a forma de pagamento com triangulação (não demonstrando que efetivamente teve aval de Itamar – vendedor do bem ao embargante).

Logo, a manutenção da improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.

Mantida a sentença de improcedência,
majoro os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026